Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA
Citra petita. Inocorrência. Documentação questionada apresentada no curso da demanda. Reconvenção integralmente improcedente. Desnecessidade de prova pericial.
Preliminar afastada.

TARIFA – OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO
Utilização por concessionária de serviços de telecomunicação. Tarifa imposta pela ENTREVIAS. Ilegalidade da cobrança reconhecida pelo Colendo STJ e

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA
Citra petita. Inocorrência. Documentação questionada apresentada no curso da demanda. Reconvenção integralmente improcedente. Desnecessidade de prova pericial.
Preliminar afastada.

TARIFA – OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO
Utilização por concessionária de serviços de telecomunicação. Tarifa imposta pela ENTREVIAS. Ilegalidade da cobrança reconhecida pelo Colendo STJ e STF. Aplicabilidade do art. 12 da Lei Federal no 13.116/15. Precedentes. Procedência da ação que se impõe.
Recurso não provido.